Tribunal: TJDFT
Processo: 0710405-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 316, § ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE PRESO HÁ MENOS DE NOVENTA DIAS. PRAZO PEREMPTÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO. INDÍCIOS CONCRETOS DE PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. AÇÃO PENAL EM CURSO. CRIME COMETIDO ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. FILHA MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE SEJA A ÚNICA PESSOA RESPONSÁVEL POR CUIDAR DA CRIANÇA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar que não teria sido observado o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente está preso há menos de noventa dias e, ainda que assim não fosse, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao referendar decisão monocrática do Ministro Luiz Fux no processo SL 1395, por maioria de votos, considerou que o descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, não gera, para o preso, o direito de ser colocado em liberdade imediatamente, fixando a seguinte tese: “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021).
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, ações penais em curso e a prática de um novo crime no curso da execução de crime anterior revelam maior periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, constituindo justificativa idônea para a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Precedentes.
3. Não há que falar na concessão da prisão domiciliar com amparo no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente não é o único responsável pelos cuidados do filho menor de doze anos, ademais há notícia de que sua filha estaria sob os cuidados da genitora.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.